Tribunal: TJDFT
Processo: 0734467-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. inadimplemento do locatário. REPASSE DOS ALUGUEIS ADIMPLIDOS. NECESSIDADE. danos materiais. comprovação. ABATIMENTO A SER FEITO NO VALOR CAUCIONADO.
1. A interpretação e aplicação das cláusulas contratuais pelo sentenciante não configura julgamento ultra petita, inexistindo vício a implicar a nulidade da sentença.
2. Firmado contrato de administração imobiliária sem garantia de pagamento de aluguel, afigura-se inviável imputar à administradora a responsabilidade pelo inadimplemento do locatário.
3. A caução prestada serve justamente para segurar o locador do imóvel em caso de inadimplência do locatário e, por óbvio, não pode ser cumulada com os danos materiais apresentados pelo proprietário do imóvel alugado, sob pena de bis in idem.
4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.